Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA, GERDA LORENA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 44926107, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora